Tribunal: TJMT
Processo: 0001238-75.2016.8.11.0078
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001238-75.2016.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER - CPF: 308.181.259-34 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), KOHLER CONSTRUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 09.146.918/0001-18 (EMBARGADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício, mas o intento de reformar a decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 0001238-75.2016.8.11.0078

EMBARGANTE: ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER

EMBARGADO: KOHLER CONSTRUCOES LTDA - EPP

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER
para suprir contradição e omissão no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível.

O embargante alega que
“verifica-se a parte Autora, ora Recorrente, enviou notificação extrajudicial a apelada, informando o ocorrido e solicitando a devolução dos valores em 14/06/2013 (termo registrado em 14/06/2013, sob nº 2747 do Livro B-49, no Registro de Títulos e documentos da comarca de Sapezal/MT) e em razão disso, o prazo prescricional foi interrompido nessa data”. “Somado a isso, por ocasião da impugnação a contestação (id. 163277657) foi colocado a apreciação do juízo singular a análise quanto ao reconhecimento da relação de consumo havida entre as partes, o que foi afastada sobressaindo assim a necessidade da revisão da sentença, objeto do presente recurso”.

Por fim, requer o provimento do recurso para sanar a contradição apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER
para suprir contradição e omissão no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível.

Pretende o embargante que se reconheça a contradição no acórdão, apontando que houve a interrupção da prescrição pela notificação extrajudicial e a relação de consumo não se trata de inovação recursal.

A tese não se trata de contradição, mas pretensa ao reexame da matéria já fundamentada no acórdão. Há impossibilidade de revisão dos fundamentos perpetrados por esta Relatora.

Ao contrário do entendimento do embargante, o acórdão concluiu pela não incidência de relação de consumo, e também fundamenta a inovação recursal. Incidente o prazo do Código Civil, não há contradição ou omissão alguma.

Constou do acórdão:
“
A pretensão nos autos é reaver o que foi pago a maior pela prestação dos serviços
, e não reclamação sobre o serviço em si, de modo que não se pode concluir a incidência do Código de Defesa do Consumidor, e o prazo prescricional ali previsto
. O fundamento utilizado pelo apelante incidiu sobre o enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 884 e seguintes do Código Civil. E, por ocasião do recurso defende a aplicação da legislação consumerista, que não vem ao caso em questão, caracterizando inovação recursal. Para o caso, incide o prazo prescricional de três anos, conforme o artigo 206, parágrafo terceiro, inciso IV do Código Civil: “Art. 206. Prescreve: § 3º Em três anos: IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa”. Desse modo, o pagamento de 2012, e a ação ajuizada em 2016, impõe-se a prescrição, e como pontuado em sentença, ainda que considerada a notificação extrajudicial de 2013, ocorre da mesma forma, a prescrição trienal.
Não há reclamação de prestação de serviço, mas sim a pretensão de reaver o que entende ter pago a maior, o que foi constatado após o prazo prescricional.
Nesse sentido, a jurisprudência: “
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é de que a pretensão de ressarcimento fundada no enriquecimento sem causa prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3º, IV, do CC/2002. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.861.563/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021.). “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE OU SEGURO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO DEMONSTRADA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3º, IV, DO CC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não demonstrada a violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, quanto à matéria impugnada em embargos de declaração, relativa ao artigo 205 do Código Civil de 2002, pois foi devidamente analisada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão dos recorrentes. 2. A discussão acerca da cobrança de valores indevidos em contrato de plano ou seguro de assistência à saúde, ainda vigente, com a pretensão de nulidade de cláusula de reajuste das mensalidades se insere no âmbito de aplicação do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002, que prevê a prescrição trienal para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Havendo regra específica, não há que se falar na aplicação do prazo geral decenal previsto do art. 205 do CC/2002. Precedentes. 3. A Segunda Seção, quando do julgamento de recursos especiais representativos da controvérsia, consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para exercício da pretensão de declaração de abusividade de cláusula do contrato do plano de saúde cumulada com pedido de repetição de indébito é de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, inciso IV, do Código Civil (REsp 1.360.969/RS e REsp 1.361.182/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 10.08.2016). Desse modo, os efeitos pecuniários da declaração de abusividade da cláusula contratual de reajuste do plano de saúde, quando ocorrido efetivo pagamento indevido, deve retroagir aos 3 (três) anos anteriores ao ajuizamento da demanda. Assim, não merece reforma o acórdão estadual que aplicou a prescrição trienal. 4. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida, pois seus fundamentos não foram infirmados. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.937.176/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - TERMO INICIAL - TEORIA DA ACTIO NATA - CIÊNCIA DO ATO ILÍCITO - PRESCRIÇÃO AFASTADA. . Segundo a teoria da actio nata acolhida pelo art. 189, CC, a fluência do prazo prescricional não se dá obrigatoriamente no momento da lesão ao direito, mas quando o titular do direito violado obtém a ciência inequívoca da violação e da extensão de seus efeitos. 2. Nos termos do art. 206, §3º, inciso IV, CC, à pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa aplica-se o prazo prescricional trienal, no caso, contado a partir do conhecimento, pela parte autora, do fato que gerou o locupletamento indevido do réu. 3. Apelação provida.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.034544-9/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2023, publicação da súmula em 27/04/2023). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS - PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - PRAZO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL - CÓDIGO CIVIL - OCORRÊNCIA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE - Como se vê da petição inicial, a pretensão da parte apelante envolve um ressarcimento de enriquecimento sem causa ou até mesmo uma reparação tipicamente civil. - Se cuida a ação de pedido de ressarcimento de enriquecimento sem causa ou de reparação civil, se aplica as regras da legislação civilista, mais precisamente a contida no art. 206, § 3º, incisos IV e V, do Código Civil, que prevê o prazo de três anos para a configuração da prescrição. - Se a ação foi ajuizada pela parte autora mais de seis anos após o surgimento do seu direito de ação, o acolhimento da prejudicial de mérito é medida que se impõe. - A prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.025290-2/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/10/2022, publicação da súmula em 27/10/2022). Dessa forma, incidente a prescrição”.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“Incabíveis os embargos de declaração opostos com o nítido propósito de rediscutir o julgado, situação que não se insere nas hipóteses autorizadoras do art. 535 do CPC”
(EDcl nos EDcl no REsp 466.627/DF; 5° T.; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 02-08-2005, DJ 26-09-2005 p. 434; in www.stj.jus.br).

“(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórd’ão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)”
(EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado; Julg. 13-02-2007; DJU 26-02-2007, p. 559; in
www.stj.jus.br
).

Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos”
. (EDcl no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018).

Para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Ante o exposto, inexistentes os vícios
previstos no artigo 1.022 do CPC, não acolho os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023